Tribunal: TJES
Processo: 0018015-59.2012.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018015-59.2012.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMERICO JOAO FERRARI e outros (12)

APELADO: EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L.

AÇÃO ORDINÁRIA
.
PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. COPROPRIETÁRIOS. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DO AUTOR EM RAZÃO DE MORTE. SUSPENSÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PELO JUÍZO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO UNITÁRIO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PELO JUÍZO.

RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO EM PARTE
.

I- Ajuizamento de Ação Ordinária pelo Apelante e por seu genitor, falecido no curso do processo, objetivando indenização por servidão de passagem de energia instituída pela Apelante em imóvel pertencente a ele e outros 8 (oito) proprietários.

II- Necessidade de suspender-se o processo (art. 313, 1 do CPC) a fim de promover a substituição processual do autor falecido, sendo dever do Juízo promover a intimação dos sucessores (art. 313, §2 1, II do CPC).

III- Reconhecido o litisconsórcio ativo necessário, o juiz deve determinar a intimação daqueles que, como autores, são titulares da mesma relação jurídica deduzida em juízo, tudo conforme decisão colegiada já apreciada por esta Câmara.

IV- Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0018015-59.2012.8.08.0014

APEL
ANTE
:
ALOIR CARLOS FERRARI

APELAD
O
:
EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA SA

JUIZ DE DIREITO: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR:
DE
SEMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ALOIR CARLOS FERRARI
, em desfavor da
EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A
, contra Sentença proferida nos autos da Ação Ordinária processo nº 001801559.2012.8.08.0014 pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina, a qual indeferiu a Petição Inicial, julgando extinto o processo com fulcro no artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil.

Em suas Razões Recursais (fls. 200/202) o Apelante aduziu, resumidamente, a violação da autoridade de Acórdão, uma vez que em Decisão anterior exarada por este órgão colegiado já teria sido decretada a nulidade do feito de ofício em face da imprescindibilidade de cumprimento do artigo 313, inciso I, parágrafos 1º e 2º e inciso II do Código de Processo Civil para a substituição processual do Senhor Américo João Ferrari, diferentemente do proferido em Sentença, a qual indeferiu a Petição Inicial, julgando extinto o processo com fulcro no artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil, ante o argumento de que o Patrono do Recorrente não teria diligenciado para obrigar os herdeiros ou o espólio a lhe outorgarem procuração. Ao final vindicou pelo provimento do recurso para reconhecer a possibilidade do Recorrente prosseguir com o feito em relação a indenização pleiteada em sua propriedade, bem como que seja determinado ao Juízo de primeiro grau a intimação de todos os herdeiros ou mesmo o representante do espólio no processo de inventário nº 0007243-59.2015.8.07.0014, que tramita junto a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Guará/DF.

Em Contrarrazões (Id. Nº 7851411) o Apelado sustentou que o recurso não deveria ser provido, uma vez que a parte Autora não teria desincumbido de regularizar a representação processual, afirmando que caberia ao recorrente promover a citação dos litisconsortes ativos necessários.

Pois bem.

Em análise detida aos autos, o Acórdão de fls. 169/173v, de minha relatoria e aprovado a unanimidade, já havia verificado, desde 2019, que:

A demanda trata de um único imóvel, o qual o Apelante possui apenas a fração de cinco doze avos, devendo os demais coproprietários integrarem a lide no polo ativo, quais sejam: Cacilda Ferrari Alberto, Alda Ferrari do Nascimento, Jonacy Ferrari, Ilma Ferrari Leite, Irentina Izabel Ferrari dos Santos, Florentina Felomena Ferrari Costa, Américo João Ferrari Filho;

As situações processuais destacadas eram a substituição processual do Senhor Américo João Ferrari, falecido no decurso do processo e a inclusão dos coproprietários do imóvel como litisconsortes ativos pelo Apelante;

Tendo em vista a morte do Senhor Américo João Ferrari, deveria ter sido decretada a suspensão processual para habilitação dos sucessores do
de cujus,
devendo o próprio Juízo realizar a intimação do espólio, com base no artigo 313, inciso II do Código de Processo Civil;

O Juízo atribuiu ao advogado do
de cujus
a incumbência de incluir os sucessores nos autos, quando, em verdade a intimação do espólio deveria ser realizada pelo Juízo em cumprimento ao artigo 313, inciso II, parágrafo 2º do Código de Processo Civil;

Foi juntada a qualificação completa dos herdeiros e sucessores, com cópia do processo de inventário nas fls. 105/114,viabilizando a intimação pelo Juízo;

Há nulidade dos atos judiciais referentes à substituição do falecido autor;

Em relação ao descumprimento da determinação de emenda à inicial para inclusão dos litisconsortes ativos pelo Apelante, em que pese intempestiva o Autor juntou a qualificação completa de todos os herdeiros do falecido, incluídos no rol, os coproprietários do imóvel, restando atendida a determinação judicial de indicação dos coproprietários por parte do Demandante, não merecendo, portanto, prosperar a extinção do processo;

O recurso foi conhecido, suscitada de ofício a nulidade, cassando a sentença, devendo os autos retornarem seu trâmite, observando o cumprimento do artigo 313, inciso I, parágrafos 1º e 2º e inciso II do Código de Processo Civil para a substituição processual do falecido e admitindo a indicação dos litisconsortes ativos necessários indicados pelo Apelante Às fls.119/119v.

Em que pese a decisão supracitada, o Juízo
a quo
continuou proferindo Despachos (fls. 182, 185 e 192) reiterando a necessidade de regularização do polo ativo da demanda, com a juntada de procuração dos herdeiros descritos na petição e/ou do espólio por meio de seu inventariante, ônus o qual o Recorrente já havia de desincumbido conforme já assentado Decisão colegiada desta Câmara.

A parte Apelante repetidas vezes se manifestou em Petições (fls. 184, 187/191, 194) solicitando a intimação da inventariante nos autos do processo nº 0007243-59-2015.8.07.0014, colacionando, inclusive, a íntegra do processo a demanda que tramita na Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Guará/DF.

No entanto, uma vez mais, a Sentença (fls.195/196) decidiu por indeferir a inicial, julgando extinto o processo com fulcro no artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil, ante o não cumprimento de decisão judicial (artigo 321 do Código de Processo Civil) para juntada de procuração dos herdeiros do primeiro requente ou de seu espólio para regularizar a representação processual.

Nesta seara, cumpre reafirmar o posicionamento da Decisão anterior, entendendo que deve ser decretada a suspensão processual a fim de proceder a habilitação dos sucessores do Senhor Américo João Ferrari, devendo o Douto Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina proceder a intimação do espólio, nos termos do artigo 313, inciso I, parágrafos 1º e 2º e inciso II do Código de Processo Civil:

Art. 313. Suspende-se o processo:

I -
pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador

(
...)

§ 1º
Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do
art. 689
.

§ 2º Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:

(...)

II -
falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.

§ 4º O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela prevista no inciso II.

§ 5º O juiz determinará o prosseguimento do processo assim que esgotados os prazos previstos no § 4º.

Novamente o Juízo de 1ª Instância não observou o artigo supracitado e, atribuiu ao advogado do
de cuju
s
o dever de incluir os sucessores no processo, sendo que, de fato, o próprio Juízo quem deveria, uma vez falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinar a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação.

Conquanto o artigo 1572 do Código Civil diga que é imediata a transferência dos direitos e obrigações do falecido aos seus herdeiros e sucessores, isto não se dá no plano processual, sendo necessária a habilitação, e a constituição de advogado, pois o mandato do anterior a morte o extinguiu.

Em nenhum momento a legislação pátria obriga os sucessores serem representação pelo mesmo advogado do
de cujus.

Ademais, é cediço que a morte de qualquer das partes litigantes é causa de interrupção do processo, devendo ser considerados nulos os atos posteriores à data do falecimento, prosseguindo o feito somente após a regularização da legitimidade processual.

No que tange à pretensão autoral de prosseguir com o feito em relação a indenização pleiteada em sua propriedade, novamente esclareço a necessidade de demandarem também os coproprietários da demanda.

Neste caso, cumpre destacar a linha de raciocínio de Fredie Didier Jr:

" (...)
É prudente que o magistrado, porquanto não possa extinguir o feito por carência do direito de ação, tampouco possa exigir a presença obrigatória, no p
o
lo ativo da relação, dos demais co-legitimados, determine a intimação daqueles que seriam, tal como o autor, titulares da mesma relação jurídica deduzida em juízo, e que estariam, assim, submetidos à coisa julgada
. Essa providência tem o objetivo de dar ciência do litígio ao possível litisconsorte unitário, para que possa tomar a providência que lhe convier - intervir no processo, por exemplo (a intervenção aí seria por meio da assistência litisconsorcial).
Isto vai permitir que, tendo ou não ingressado no processo, a esse co-legitimado se estendam os efeitos da coisa julgada, agora sem mais qualquer discussão
" (Curso de Direito Processual Civil, Vol. 1, Ed. Jus Podivim, p. 311 – grifo nosso).

Sobre o tema, segue o procedente:

RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 211/STJ. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO COM EX-CÔNJUGE. OCORRÊNCIA. REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO. INTIMAÇÃO DOS DEMAIS LITISCONSORTES.

1. Cuida-se de recurso especial que tem origem na ação revisional de contrato de mútuo habitacional ajuizada somente por um dos contratantes do financiamento imobiliário.

2. Cinge-se a controvérsia a examinar a existência de litisconsórcio necessário em demandas revisionais atinentes ao SFH e as consequências do ajuizamento de ação por somente um daqueles que figurem no contrato de mútuo na qualidade de contratante.

3. A natureza do negócio jurídico realizado pelos mutuários e a possibilidade de modificação da relação jurídica de direito material subjacente determinam, no caso dos autos, a formação do litisconsórcio ativo necessário.

4. O
litisconsórcio ativo necessário entre os mutuários em questão é fenômeno que busca preservar a harmonização dos julgados e o princípio da segurança jurídica. Além disso, promove a economia processual, que é um dos fins a que se presta o próprio instituto em evidência, na linha do moderno processo civil que prima por resultados.

5.
Reconhecido o litisconsórcio ativo necessário, o juiz deve determinar a intimação daqueles que, como autores, são titulares da mesma relação jurídica deduzida em juízo
.

6. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.222.822/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/9/2014, DJe de 30/9/2014, grifo nosso.)

Compulsando-se os autos, verifico que embora figurem no polo ativo da ação, os coproprietários ainda não foram chamados ao processo, sendo necessária também a intimação das partes: Cacilda Ferrari Alberto, Alda Ferrari do Nascimento, Jonacy Ferrari, Ilma Ferrari Leite, Irentina Izabel Ferrari dos Santos, Florentina Felomena Ferrari Costa, Américo João Ferrari Filho, para que requeiram o que for de direito.

Pelo exposto,
CONHE
ÇO
e
D
OU
PARCIAL PROVIMENTO
a Apelação para anular a sentença em análise, determinando ao Juízo de primeiro grau a intimação: i) de todos os herdeiros ou mesmo o representante do espólio no processo de inventário nº 0007243-59.2015.8.07.0014, que tramita junto a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Guará/DF, dando cumprimento, ainda, ao artigo 313, inciso II, parágrafo 2º do Código de Processo Civil; ii) dos coproprietários Cacilda Ferrari Alberto, Alda Ferrari do Nascimento, Jonacy Ferrari, Ilma Ferrari Leite, Irentina Izabel Ferrari dos Santos, Florentina Felomena Ferrari Costa, Américo João Ferrari Filho, para que requeiram o que for de direito.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)